Tribunal: TJES
Processo: 0000395-18.2020.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000395-18.2020.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE AMILTON VIMERCATI e outros

APELADO: EDSON FERNANDES e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL
.
PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL
. INOCORRÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
.
PRELIMINAR
REJEITADA. MÉRITO.

CONTRATO PARTICULAR
DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO.
VÍCIO DE SIMULAÇÃO. NULIDADE
DO NEGÓCIO JURÍDICO
.
ART. 112 DO CC
.
AUSÊNCIA DE FÉ PÚBLICA NO CONTEÚDO DO DOCUMENTO.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

A
mera reiteração das razões já apresentadas na petição inicial ou na contestação, por si só, não é motivo para o não conhecimento de recurso, desde que tenha elementos capazes de invalidar os fundamentos da sentença.
O
s argumentos recursais atribuírem à sentença
error in judicando
em razão de não ter reconhecido a validade do negócio jurídico de compra e venda firmado entre as partes
.
PRELIMINAR
REJEITADA.

2.

A

aparente
alienação objeto do instrumento
particular
de fl. 6
1, por míseros R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
não
se tratava da
concretização de uma compra e venda imobiliária,
mas sim de
negócio jurídico,
com o fim de constituir
uma garantia
imobiliária – cujo bem valia dez vezes mais
do que o
valor objeto do contrato –
em favor do credor, no contexto da prática de agiotagem.

3.

D
ecorrido pouco menos de um ano após a aquisição do imóvel pelos
apelados
, não
se apresenta
crível que à época do negócio impugnado (agosto
de
2015) os autores pretendessem vender o
imóvel
ao
s apelantes
pela bagatela de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
isto é
, 1/10 do valor gasto para a aquisição do bem
(
R$ 50.000,00).
Conforme prevê o artigo 112 do Código Civil,
“nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.”

4.

Os depoimentos testemunhais prestados à autoridade judicial
demonstram o desconhecimento de que os autores tivessem intenção de vender o imóvel em questão,
ao contrário. A
despeito de celebrado o negócio litigioso em agosto
de
2015, até julho
de
2020 o imóvel estava sob a posse indireta dos
apelados
, os quais o alugavam, sendo prova disso o contrato de aluguel
e
extratos que evidenciam o recebimento, pela parte autora, dos aluguéis,
assim como
a declaração de fl. 59 e os depoimentos testemunhais colhidos em sede de instrução processual.

5
.

S
e o negócio jurídico da compra e venda
realmente tivesse ocorrido
na forma descrita
no contrato
, os
apelados

teriam
depositado/
transferido
o valor
objeto do contrato,
os meros R$ 5.000,00,
circunstância que poderia facilmente ser comprovada pelos recorrentes
.

6
.
R
elativamente a alegada fé pública do documento de fl. 61, nomeado de “contrato de compra e venda”, cuja lavratura se alega ter sido realizada na presença de Tabelião, trata-se de mero documento particular em que as firmas subscritas foram reconhecidas, por semelhança, por um notário
(Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Ibitirama/ES)
.
Consequentemente
, a fé pública documental apenas incide sobre as assinaturas colhidas
(
e reconhecidas as firmas
)
, não sobre o teor do documento particular.

7.

Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas. ACORDA a Egrégia 3ª Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, rejeitar a preliminar arguida e, por igual votação, negar-lhe provimento, nos termos do voto eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

(
Preliminar de
Ausência de Dialeticidade Recursal
)

A parte apelada

pede
, preliminarmente,
o
não conhecimento do
apelo
, ante a ausência de
dialeticidade
recursal. Para tanto, sustenta que os apelantes apenas reproduziram boa parte da contestação apresentada em 1º Grau de Jurisdição.

Realmente, analisando comparativamente a contestação apresentada pela parte apelante e sua peça de razões recursais, há grandes semelhanças em ambas.

Entretanto, conforme já decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça, a reiteração de
argumentos presentes na contestação em razões recursais
não é motivo, por si, para não se conhecer da apelação. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.010 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPETIÇÃO. FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ATENDIMENTO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que a reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídas do recurso as razões e a intenção de reforma do julgado. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1917734 PB 2021/0017242-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

Depreende-se
desse
julgado que a mera reiteração das razões já apresentadas na petição inicial ou na contestação, por si só, não é motivo para o não conhecimento de recurso, desde que tenha elementos capazes de invalidar os fundamentos da sentença.

Esse é o caso dos autos, haja vista os argumentos recursais atribuírem à sentença
error in judicando
em razão de não ter reconhecido a validade do negócio jurídico de compra e venda firmado entre as partes
.

O
s
apelantes cumpriram seu dever de motivar seu recurso, insurgindo-se contra a decisão combatida. A
mencionada
repetição de argumentos não indica, no caso dos autos, ofensa ao princípio da dialeticidade.

E
m respeito ao princípio da instrumentalidade das formas, eventuais vícios formais do recurso devem ser superados em favor da solução para o problema de direito material, à luz do princípio da primazia do julgamento de mérito, previsto no artigo 4º do Código de Processo Civil.

Desse modo, se a mera leitura da apelação permite concluir quais seriam os equívocos da sentença, o tribunal deve julgar o mérito do recurso.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ausência de dialeticidade suscitada.

É como voto.

V O T O

(Mérito)

U
ltrapassada a questão preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal.

Consoante relatado,
t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSÉ AMILTON VIMERCATI e ALBINA OGIONI VIMERCATI

contra

a r. sentença de fls.
155/158
, proferida
pel
a
Ju
íza
de Direito
da
Vara Única de
Ibitirama
/ES
,
Dr
a
.
Graciene Pereira Pinto
,

nos autos d
a

ação
anulatória de negócio jurídico
que
EDSON FERNANDES
e ROSANGELA MARIA INACIO FERNANDES
move
m

em desfavor
dos recorrentes
,
a qual

julgou
parcialmente
procedente
para:

“
DECLARAR a nulidade do negócio jurídico de compra e venda representado pelo instrumento de fl. 61, retornando as partes ao status quo ante; bem como DETERMINO a reintegração de posse dos requerentes em relação ao imóvel litigioso, o qual deverá ser desocupado pelos requeridos no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do trânsito em julgado. Vencidos, condeno os réus ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como verba honorária advocatícia, que arbitro em 15% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Em suas razões de fls.
160/165
,
o
s
apelante
s

alega
m
, em síntese,
que

(
I
)
firmaram negócio jurídico de compra e venda válido e eficaz, sem qualquer tipo de simulação ou erro de consentimento

e

(
II
)

o instrumento
fora assinado por uma professora aposentada, perante um Tabelião, sendo o documento dotado de fé pública.

Diante de tais argumentos,
pugnam pel
a reforma da sentença, com o provimento recursal,
a fim seja
julgada improcedente a ação de declaração de nulidade de negócio jurídico e confirmad
o o
documento de fl. 6
1

dos autos.

Contrarrazões ofertada
s pela
parte
apelada

no ID nº
5548307
, em que pugna,
preliminarmente, pelo não conhecimento do apelo por ausência de dialeticidade recursal. No mérito, pede
a manutenção da r. sentença de primeiro grau,
majorando-se os honorários sucumbenciais.

Pois bem.

R
elativamente ao mérito do apelo,
os fatos que deram origem à judicialização do imbróglio entre as partes são descritos de formas diversas, a depender de quem os narra.

Por um lado, aduzem
os apelados que o primeiro recorrido teria tomado a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
sob
empréstimo, concedido pelo primeiro apelante, mediante o pagamento de juros mensais de 5%, fato ocorrido em 07.08.2015, ocasião em que este teria exigido como garantia do negócio o imóvel descrito na inicial, o que foi aceito pelo primeiro
apelado
.

Sustentam que, ao tentar proceder ao pagamento da dívida, o primeiro recorrente exigiu valor muito superior ao devido, não tendo sido possível a quitação. Valendo-se de contrato de compra e venda e venda assinado pelos apelados, os apelantes adentraram no imóvel e dele se apossaram, fato ocorrido no dia 10.07.2020, esbulhando a posse dos recorridos sobre o bem.

Alegam que o negócio jurídico decorreu da prática de agiotagem, além de ser negócio jurídico simulado.

Por outro lado, sustenta
a parte recorrente
higidez do negócio jurídico em análise
,
uma
vez que
fora
celebrado entre as partes contrato de compra e venda mediante livr
e
e espontâneo ajuste de vontade.
Por tal razão, defendem
a regularidade do negócio
e r
efutam a prática de agiotagem.

E
xaminando detidamente as provas documentais e testemunhais produzid
a
s nos autos, apresenta-se irretocável a sentença
a quo
,
consubstanciada na
evidente
constatação de
mácula de simulação do negócio jurídico
(
contrato particular de
compra e venda
realizado como hipótese de garantia imobiliária por contrato de mútuo)

realizado
entre as partes
.

A sentença
recorrida
declarou a nulidade
do documento de fl. 61
sob o argumento de inexistir entre as partes
negócio jurídico

com este fim
, mas sim
a finalidade negocial de realizaram

contrato de
empréstimo.

Este vício negócio jurídico deriva da incompatibilidade entre o objeto contratual e a finalidade pela qual se deseja atingir com o pacto. Segundo Flávio Tartuce,
“na simulação há um desacordo entre a vontade declarada ou manifestada e a vontade interna. Em suma, há uma discrepância entre a vontade e a declaração; entre essência e aparência.”
(Manual de Direito Civil: volume único – 12. ed. - Rio de Janeiro, Forense; Método, 2022, p. 263)

Segundo a lapidar lição de Clóvis Bevilácqua, a simulação é a "declaração enganosa de vontade, visando produzir efeito diverso do ostensivamente indicado". Fácil perceber, então, que na simulação há um descompasso, um desencontro, entre a declaração de vontade e o verdadeiro resultado objetivado pelas partes (...). Na simulação aparenta-se um negócio jurídico que, na realidade, não existe ou oculta-se, sob uma determinada aparência, o negócio verdadeiramente desejado. (Direito Civil - Teoria Geral. Rio de Janeiro, Ed. Lúmen Juris, 5ª edição, p. 425)

O artigo 167, § 1º, do Código Civil dispõe que será nulo o negócio jurídico simulado quando:

I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;

II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;

[...]

Na hipótese
,
como bem fundamentado pelo Juízo a quo, a
aparente
alienação objeto do instrumento
particular
de fl. 6
1, por míseros R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
não
se tratava da
concretização de uma compra e venda imobiliária,
mas sim de
negócio jurídico,
com o fim de constituir
uma garantia
imobiliária – cujo bem valia dez vezes mais
do que o
valor objeto do contrato –
em favor do credor, no contexto da prática de agiotagem.

Decorrido pouco menos de um ano após a aquisição do imóvel pelos apelados, não se apresenta crível que à época do negócio impugnado (agosto de 2015) os autores pretendessem vender o imóvel aos apelantes pela bagatela de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), isto é, 1/10 do valor gasto para a aquisição do bem (R$ 50.000,00).

Não é necessário que se conheça de forma aprofundada o mercado imobiliário para saber que o valor pago, ainda à época da formação do negócio jurídico, não refletia a realidade do mercado imobiliário local, conforme devidamente constatado em sentença.

Conforme prevê o artigo 112 do Código Civil,
“nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.”

Os depoimentos testemunhais prestados à autoridade judicial
demonstram o desconhecimento de que os autores tivessem intenção de vender o imóvel em questão,
ao contrário. A
despeito de celebrado o negócio litigioso em agosto
de
2015, até julho
de
2020 o imóvel estava sob a posse indireta dos
apelados
, os quais o alugavam, sendo prova disso o contrato de aluguel de fl. 41, os extratos de fls. 42/58, que evidenciam o recebimento, pela parte autora, dos aluguéis,
assim como
a declaração de fl. 59 e os depoimentos testemunhais colhidos em sede de instrução processual.

Ademais, s
e o negócio jurídico da compra e venda
realmente tivesse ocorrido
na forma descrita
no contrato
, os
apelados

teriam
depositado/
transferido
o valor
objeto do contrato,
os meros R$ 5.000,00,
circunstância que poderia facilmente ser comprovada pelos recorrentes
.

Nesse ponto, válido se destacar a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

4. Na análise do vício da
simulação
, devem ser considerados os seguintes elementos:
a consciência dos envolvidos na declaração do ato simulado,
sabidamente divergente de sua vontade íntima, a intenção enganosa em relação a terceiros, e o conluio entre os participantes do negócio danoso.

5. Circunstâncias que evidenciam seguramente a ocorrência de simulação no negócio jurídico envolvendo a compra e venda do imóvel (...)
(3)
ausência de comprovação de transferência bancária em dinheiro entre tais empresas para a aquisição do imóvel
;
(...) (REsp n. 1.969.648/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

Assim, forçoso reconhecer que a vontade das partes contratantes no empréstimo realizado, com garantia imobiliária, era diverso da compra e venda do imóvel, pois o que se buscava era a utilização do bem como garantia do pagamento em empréstimo com indisfarçável pacto comissório, hipótese vedada pelos artigos 1.365 e 1.428 do Código Civil.

E
m caso análogo
de constatação de vício de simulação do negócio jurídico
de compra e venda para fim de burlar contrato de empréstimo com garantia real
,
o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais anulou a
escritura pública:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - SIMULAÇÃO - GARANTIA DE MÚTUO - NULIDADE - SENTENÇA MANTIDA - O negócio jurídico de compra e venda de imóvel cujo intuito real é promover o oferecimento do bem em garantia de contrato de mútuo é nulo de pleno direito, por incorrer em vício de simulação, conforme previsto no artigo 167, do Código Civil.” (TJ-MG - AC: 10011110029821001 Aimorés, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 01/06/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2021)

Como bem verificado pelo Juízo
a quo
, a
s provas constantes nos autos mostram
a existência de
simulação de
negócio jurídico de compra e venda
realizado pelas partes
, sem que
a
parte
apelada
tomasse conhecimento da real intenção que os
recorrentes

possuíam

(se apropriar do imóvel)
,
circunstância pela qual é geradora de
vício de nulidade
d
o contrato particular de compra e venda de
fl.
61
.

Por fim, relativamente a alegada fé pública do documento de fl. 61, nomeado de “contrato de compra e venda”, cuja lavratura se alega ter sido realizada na presença de Tabelião, trata-se de mero documento particular em que as firmas subscritas foram reconhecidas, por semelhança, por um notário (Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Ibitirama/ES). Consequentemente, a fé pública documental apenas incide sobre as assinaturas colhidas (e reconhecidas as firmas), não sobre o teor do documento particular.

P
or todo o exposto,
CONHE
ÇO
do recurso de apelação
mas

NEGO
-
LHE
PROVIMENTO,

para
manter intacta a sentença de primeiro grau.

Na forma do § 11, do artigo 85, do
Código de Processo Civil
, determino a majoração dos honorários advocatícios em mais
5
% (
cinco
por cento) sobre o valor da
causa
, totalizando-se em
20
% (
vinte
por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS. VÂNIA MASSAD CAMPOS)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios
em mais
5
% (
cinco
por cento) sobre o valor da
causa
, totalizando-se em
20
% (
vinte
por cento).